Tribunal: TJBA
Processo: 0523987-05.2014.8.05.0001
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): NARTIR DANTAS WEBER
Órgão julgador: NARTIR DANTAS WEBER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-10-13
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma Processo: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n. 0523987-05.2014.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): RECORRIDO: LEONARDO SOUZA DE FREITAS e outros Advogado(s): EMENTA RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. CRIMES CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. CITAÇÃO POR EDITAL. AUSÊNCIA DOS RÉUS. SUSPENSÃO DO PROCESSO E DO PRAZO PRESCRICIONAL. INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE PRISÃO PREVENTIVA FORMULADO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AUSÊNCIA DE PERICULUM LIBERTATIS. EXCEPCIONALIDADE DA MEDIDA EXTREMA. INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS PARA CUSTÓDIA CAUTELAR. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA interpôs RECURSO EM SENTIDO ESTRITO, com o objetivo de impugnar decisão proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal Especializada da Comarca de Salvador/BA, por meio da qual restou indeferido pedido formulado pelo Parquet, no sentido de que fosse decretada a prisão preventiva dos acusados, sendo determinada a suspensão temporária dos respectivos CPFs, até o comparecimento em Juízo e atualização dos seus endereços e dados eletrônicos. 2. Consta da denúncia que os acusados Leonardo Souza de Freitas e Silvenio Santos Souza praticaram crimes contra a ordem tributária, previstos na Lei nº 8.137/90, ao fraudarem a fiscalização tributária, inserindo elementos inexatos em documentos e declarações, bem como omitindo operações de qualquer natureza em documento ou livro exigido pela lei fiscal, com o objetivo de suprimir ou reduzir tributos, ocasionando significativo prejuízo ao erário público estadual. 3. A insurgência é precipuamente motivada pelo fato de os recorridos, citados por edital, não terem respondido ao chamado da Justiça, tampouco por intermédio da constituição de defensor, o que ensejou a suspensão do processo e do curso do prazo prescricional. Diante de tal cenário, na perspectiva do recorrente, por força do art. 366 do Código de Processo Penal, seria necessária a decretação da prisão preventiva. 4. Ressalvada a circunstância de os acusados se encontrarem em lugar não conhecido – o que impõe ao Estado, com seu aparato investigativo, localizar – não há elementos concretos que demonstrem modificação no quadro fático ou periculum libertatis suficiente a justificar a medida extrema de prisão preventiva. 5. Forçoso reconhecer que, sobretudo em decorrência da natureza excepcionalíssima que marca a prisão preventiva, conforme orientação consignada em diversos provimentos e decisões das Cortes Superiores e do Conselho Nacional de Justiça, não se vislumbra, ao menos neste momento procedimental, lastro jurídico para a segregação pretendida, pelo que se mantém hígida a decisão objurgada. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso em Sentido Estrito nº 0523987-05.2014.8.05.0001, da Comarca de Salvador/BA, em que figura como Recorrente o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA e como Recorridos LEONARDO SOUZA DE FREITAS e SILVENIO SANTOS SOUZA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme resultado expresso na certidão de julgamento, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao Recurso em Sentido Estrito interposto pelo Ministério Público do Estado da Bahia, nos termos do voto da Relatora.